Tribunal: TJDFT
Processo: 0700935-22.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700935-22.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE SANTOS DE BARROS AGRAVADO: THIAGO DOS SANTOS SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Alexandre Santos de Barros contra a decisão de indeferimento da medida de urgência no processo de execução de título extrajudicial n.o 0727277-44.2025.8.07.0020 (3a Vara Cível de Águas Claras - DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido de arresto de bens do devedor/agravado. Eis o teor da decisão ora revista (id 256796458): Custas iniciais recolhidas (ID 260291560). Trata-se de ação de execução por quantia certa com pedido liminar de arresto. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A constrição patrimonial, em sede de tutela de urgência, poderá ser adotada de maneira excepcional, quando houver provas da dilapidação patrimonial e da intenção de o devedor esquivar-se do cumprimento da obrigação. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos para medida liminar pleiteada, diante da ausência de comprovação concreta e inequívoca do perigo para a satisfação futura do crédito, consubstanciada na intenção do devedor de eximir-se da obrigação, alienando seus bens, transferindo-os para terceiros ou dilapidando seu patrimônio. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. REQUISITOS AUSENTES. 1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento. 2. O pedido liminar de arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrado, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. A concessão da medida cautelar de urgência está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. Ou seja, a ausência de um dos requisitos é impeditivo ao deferimento da tutela. 4. Não se vislumbra urgência na medida de arresto quando não se constata indícios de dilapidação do patrimônio a indicar risco ao resultado útil do processo de origem. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1363263, 07164048420218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, nesse juízo de cognição sumária, não vejo presentes os requisitos estabelecidos pelo art. 300 do CPC, pois não há elementos a subsidiar a conclusão sobre a prática de atos que impossibilitem a parte de ré de cumprir a obrigação ora vindicada. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido liminar. [...] A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão interlocutória indeferiu o arresto liminar sem analisar provas supervenientes relevantes, violando o dever de completa apreciação do conjunto probatório; (b) o juízo a quo deixou de examinar documentos essenciais apresentados nas petições de ID 260313146 (de 16/12/2025) e ID 260377674 (de 17/12/2025), que demonstram a máfé do agravado e o risco iminente de frustração da execução; (c) há reiterados indícios de má-fé, deslealdade processual e ocultação patrimonial praticados pelo agravado, como a não prestação de contas de R$ 324.000,00 no Processo no 074072629.2025.8.07.0001, apesar de decisão de ID 259138916 apontar expressamente que o prazo se esgotou sem qualquer comprovação do uso do valor; (d) o agravado tentou apropriar-se indevidamente dos honorários contratuais e de sucumbência devidos ao agravante no Processo no 073682253.2025.8.07.0016, afirmando falsamente que não autorizara levantamento de valores, o que foi desmentido pelos documentos de ID 259629996 e ID 259629995; (e) o agravado ajuizou nova ação idêntica (Processo no 072767236.2025.8.07.0020) após ter pedido semelhante indeferido na 19a Vara Cível, utilizando mudança de endereço e requerendo segredo de justiça (ID 260231704), conseguindo na nova ação bloqueio liminar de R$ 476.176,12, o que revela estratégia deliberada para ocultar litispendência e manipular a distribuição processual; (f) o agravado utiliza sua condição de saúde grave como fundamento para obter decisões favoráveis em pedidos vultosos nas ações em que é autor, ao mesmo tempo em que se recusa a quitar dívida líquida e exigível com o agravante, evidenciando comportamento contraditório e oportunista que reforça o periculum in mora; (g) a decisão recorrida ignorou comportamento processual manifestamente temerário do agravado, que reiteradamente busca bloquear valores em diferentes ações e varas, utilizando expedientes processuais para dificultar a satisfação do crédito; (h) o fumus boni iuris é evidente, pois a execução se funda em título executivo extrajudicial (confissão de dívida) no valor atualizado de R$ 89.800,41, reforçado por provas documentais robustas; (i) o periculum in mora é demonstrado pelo risco concreto de desvio de valores que o agravado possui a receber em outros processos, pela ausência de prestação de contas de valores já recebidos e por atos sucessivos que indicam intenção de frustrar a execução; (j) o agravante encontra-se em situação financeira delicada (custas pagas parceladamente no cartão, conforme documento de ID 260313152), o que agrava a necessidade da tutela para evitar prejuízo irreversível; (k) a ausência da medida acautelatória compromete o resultado útil da execução, pois o agravado já demonstrou comportamento incompatível com a boa-fé processual, indicando risco real de dissipação patrimonial. Pede a reforma da decisão agravada, com concessão da antecipação da tutela recursal para deferir o arresto liminar até o limite do crédito de R$ 89.800,41, inclusive mediante bloqueio no rosto dos autos dos processos em que o agravado figura como credor, bem como comunicação ao juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF sobre os fatos relevantes. Preparo recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante contra o agravado, cumulada com pedido de arresto cautelar, fundadas em termos de confissão de dívida, no valor atualizado de R$ 89.800,41. Pois bem. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito (Código de Processo Civil, art. 301). No caso em voga, o arresto de bens é a medida cautelar assecuratória que tem como finalidade assegurar a efetividade de uma futura execução, evitando que o devedor se desfaça de seus bens antes do cumprimento da obrigação. Os requisitos para a sua concessão são aqueles previstos nos artigo 300 do Código de Processo Civil, que seriam, na prática, a comprovação de fortes indícios de insolvência ou de dilapidação de patrimônio do devedor que acarrete risco de inviabilizar o pagamento de eventual débito. No atual estágio processual, a aparente não realização da citação do devedor para quitar o débito ou opor embargos poderia conferir a excepcionalidade da concessão da medida de arresto cautelar, que exigem, em razão do poder de cautela intrínseco à tutela jurisdicional, a comprovação inequívoca do ato ilícito e a possibilidade real de frustração dos meios executórios. O Superior Tribunal de Justiça já consagrou a excepcionalidade do arresto cautelar, por ser medida onerosa que pode prejudicar o desenvolvimento de atividades mercantis do devedor: "o arresto é medida excepcional que tem a finalidade de preservar bens suficientes para garantir a realização do direito de crédito, afastando, assim, o risco de dilapidação do patrimônio antes da penhora" (AREsp n. 2.260.084, Ministro Raul Araújo, DJe de 28.2.2023). Ressalto, entrementes, que “o arresto executivo previsto no art. 830 do CPC tem natureza distinta do arresto cautelar disciplinado pelo art. 301 do mesmo diploma, pois não depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, mas apenas da frustração da citação e da existência de bens do devedor” (acórdão 2070312, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe: 5.12.2025). No caso concreto, extraio do processo originário que: (a) o agravado/devedor firmou termo de confissão de dívida em 25.9.2025, por ele assinado eletronicamente pela plataforma válida (Gov.br) e por duas testemunhas, o que garante, em princípio, a existência de título executivo extrajudicial (CPC, art. 784, III), no valor de R$ 86.000,00 (id 259630003); (b) o agravado/devedor seria portador de doença grave, com risco de vida, tanto que deduziu pretensão contra o plano de saúde para autorização de procedimento médico cirúrgico (processo n. 0740726-29.2025.8.07.0001), e teria levantado a quantia de R$ 324.000,00 nesse processo, por ter optado pelo conversão da obrigação de fazer (internação em hospital para realização de cirurgia) em perdas e danos, em fase de cumprimento de sentença, e sem ter prestado as devidas contas ao e. Juízo, de acordo com a decisão de id 260313155; (c) teria ocorrido depósito judicial de cerca de R$ 15.000,00 no processo 0016645-92.2025.8.26.0562, em tramitação no e Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Santos/SP, em que o ora agravado seria credor (id 260377676). Nesse quadro processual despontariam indícios no sentido de que o devedor poderia estar com dificuldades financeiras e com situação de saúde delicada, tanto que ele teria solicitado o levantamento da quantia do processo envolvendo o plano de saúde. No entanto, não constato a presença de elementos contundentes para deferir, em caráter cautelar e prévio à citação, o arresto pretendido, ou então, a penhora no rosto dos autos de processos judiciais mencionados, pois não vislumbro a situação de má-fé do devedor, especialmente no sentido de ocultação patrimonial ou de apropriação indevida de créditos (atos ilícitos). Conquanto seja aparente a probabilidade do direito vindicado, constituído em título executivo, que garante a presunção de existência de crédito existente e válido em favor do agravante, bem de ver que o risco de insuficiência patrimonial que seja capaz de frustrar a execução não está suficientemente comprovado no limitado estágio processual, de modo que não prospera a medida excepcional do arresto cautelar. A propósito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS ANTES DA CITAÇÃO. REQUISITOS PARA TUTELA CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cuida-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos em processo de inventário, cujo pedido foi realizado antes da citação da parte executada e, por consequência, do prazo para pagamento voluntário. 2. O art. 523, §3o, do CPC exige o transcurso do prazo para pagamento voluntário antes da prática de atos expropriatórios. 3. A adoção de medidas expropriatórias antes da citação do executado, no cumprimento de sentença, é medida excepcional, que só pode ser adotada quando presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, a saber, probabilidade do direito e perigo de dano. 4. No caso concreto, não foi demonstrado o perigo de dano ao agravante, pois o Juízo do processo de inventário suspendeu o trâmite do feito até a resolução da questão em debate no feito originário. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1945524, 0725571-23.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de concessão de medida liminar. Recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator